Tribunal: TJDFT
Processo: 0706529-53.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0706529-53.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CELICE SILVA LEITE, BANCO DO BRASIL S/A APELADO: BANCO DO BRASIL S/A, CELICE SILVA LEITE D E S P A C H O Baixo o feito em diligência para: 1) intimar a parte autora a informar se possui conta bancária em seu nome nos Estados Unidos da América, bem como se reconhece a conta n. 2023146794, junto ao Banco Wells Fargo Bank, N.A., como de sua titularidade (ID 39170284); 2) intimar o réu a informar se o valor objeto da operação de câmbio de ID 39170284 foi depositado em conta bancária em favor de sua cliente, ora autora, no exterior; informar se todo o procedimento da operação de câmbio foi realizado no dia 03/02/2022, devendo esclarecer acerca das providências tomadas para que a concretização da operação. Deverá instruir a resposta com os documentos pertinentes, inclusive o "Swift" da operação. Prazo de 10 (dez) dias. Após, retornem-me os autos conclusos. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator